Tribunal: TJDFT
Processo: 0701187-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO POR ATRASO DE PAGAMENTO SEM AVISO PRÉVIO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO II, DA LEI No 9.656/98. CDC.

1. Na origem, o apelado beneficiário de plano de saúde, teve seu plano rescindido unilateralmente pela apelante em face de inadimplência de uma parcela. Alega que não foi notificado da rescisão, motivo por que requereu o reestabelecimento do contrato de saúde e, ainda, reparação por dano moral.

2. À luz do inciso XXXII do art. 5o da Constituição, é indevida a interrupção dos serviços de plano de saúde, ainda que verificado o atraso no pagamento, sem que seja previamente notificado o usuário e oportunizada a quitação dos valores em aberto.

3. A relação jurídica em apreço é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes envolvidas no litígio se qualificam como consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o.

4. Negou-se provimento ao recurso.